Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747073-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER EMBARGADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, ALICE COSTA SHIMIZU, L. V. S. D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator